Tribunal: TJBA
Processo: 8065075-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065075-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS MARCELO DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): KLEBER DA SILVA LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.170). SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Analisados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065075-29.2023.8.05.0000 , em que é impetrante LUIS MARCELO DA SILVA RODRIGUES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170, mantendo a concessão da segurança nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2026 PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA